Tribunal: STF
Processo: HC 227506
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cesar Augusto Durães Ribeiro, em favor de Danillo Abras, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Reclamação 45.501/SP.



    Colho do ato impugnado:



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por DANILO ABRAS, apontando descumprimento da determinação desta Corte, no HC n. 783.792-SP, pelo Juízo de Direito da Vara Única de Cerquilho-SP, nos autos da Ação Penal n. 0000292-30.2021.8.26.0197. 



    Em razões, o reclamante alega que a sentença não apresentou nenhum fundamento novo para justificar a medida constritiva anteriormente relaxada por este relator, empregando genericamente a expressão "gravidade concreta", bem como a comoção social e à pena aplicada, ferindo a autoridade da decisão proferida no HC n. 783.792-SP. Sustenta que a única circunstância efetivamente nova no decreto de prisão é a menção às "penas altíssimas" impostas ao reclamante. 



    Argumenta que a prisão automática fundada no tempo da pena aplicada pelo Tribunal do Júri representa flagrante violação à orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp. n. 1.973.397-MG, de que "[m]esmo após o advento da Lei 13.964/2019, este STJ tem considerado incabível a execução provisória das penas como consequência automática da condenação pelo tribunal do júri". 



    Afirma que, segundo a norma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, sempre que observada a existência de coação ilegal do direito de locomoção atual ou iminente. 



    Requer: i. que seja concedida medida liminar para suspender a execução da prisão preventiva já relaxada no HC 783.792/SP; ii. que seja, no mérito, confirmada a medida liminar, reconhecendo a ilegalidade na nova decretação de prisão preventiva já relaxada; iii. em caso de não conhecimento da Reclamação, que seja concedida, de ofício ordem de Habeas Corpus, pelos fundamentos descritos. (e-STJ, fl. 8)



    A reclamação foi indeferida liminarmente. Após a presente impetração, o agravo regimental foi julgado, ao qual se negou provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.



     Muito embora a defesa tenha impetrado o HC 226.575, em 3.4.2023, distribuído livremente ao Ministro Dias Toffoli, em que impugnava o mesmo ato e formulava o mesmo pedido que aqui formula, estes autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 170.647/SP.



    O impetrante se manifestou em 12.5.2023. (eDOC 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Conquanto o presente habeas corpus haja se voltado contra decisão monocrática proferida por ministro de Tribunal Superior, daí sua inadmissibilidade, houve posterior pronunciamento turmário quando do julgamento do agravo regimental, razão por que tomo o acórdão como ato impugnado.



    De todo modo, o presente habeas corpus continua inadmissível, porquanto, após o ajuizamento da reclamação no STJ, houve pronunciamento de novo ato coator (o veredito), sobre o qual as instâncias antecedentes não se pronunciaram.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, razão por que é inviável o conhecimento do pedido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, como sempre tenho feito, analiso a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Veja-se o trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    Os acusados estão sendo condenados por penas altíssimas neste processo, por crimes concretamente graves - Danilo, por dois homicídios consumados, e Gilmar, por três homicídios, dois consumados e um tentado, todos triplamente qualificados -, o que denota a periculosidade dos réus. Após os fatos aqui processados, os acusados também foram condenados pelos crimes relativos às armas que eles ilegalmente possuíam (processo n. º 0000355-39.2018.8.26.0629), merecendo destaque o fato de o réu Gilmar possuir em sua residência diversos tipos de armamento, de diversos calibres e munições. Embora se trate de réus tecnicamente primários e com bons antecedentes à época dos fatos, cuida-se de crimes graves, que vieram a ceifar a vida de duas pessoas, o que causou extrema comoção na sociedade local. Assim, tenho que a gravidade concreta dos delitos, acrescida à periculosidade dos agentes, gera risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Friso que os acusados foram soltos (tiveram suas prisões relaxadas) por excesso de prazo na instrução, e não por ausência dos requisitos da preventiva. Não se está, portanto, acolhendo a tese de execução provisória da pena, e sim se considerando presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Entendo que o magistrado não está vinculado aos argumentos ministeriais para deferimento do pedido de prisão provisória. Expeçam-se mandados de prisão e guias de execução provisória. (eDOC 6)



    Como se vê, a prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante da gravidade e das particularidades do caso concreto.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Quanto ao excesso de prazo, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Já condenado o paciente, não subsiste a tese de excesso de prazo para encerramento da instrução.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF), 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente